Tribunal: TJSP
Processo: 2278589-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que indeferiu pedido de realização de perícia médica na Comarca em que reside a interditanda. Agravante que é beneficiária da gratuidade de Justiça, deferida por esta Câmara em agravo anterior. Curatelada, já idosa, que sofre de moléstias que dificultam o deslocamento para a outra cidade. Perícia que se deve realizar no Município da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que indeferiu pedido de realização de perícia médica na Comarca em que reside a interditanda. Agravante que é beneficiária da gratuidade de Justiça, deferida por esta Câmara em agravo anterior. Curatelada, já idosa, que sofre de moléstias que dificultam o deslocamento para a outra cidade. Perícia que se deve realizar no Município da interditanda, se possível, em órgão público. Sendo o caso de realização de perícia particular, os honorários periciais devem ser suportados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias – FEP, criado pela Lei Estadual n. 16.428/17. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278589-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes BENEDITA
CONSTANTE
(INTERDITANDO(A))
e
CECÍLIA
APARECIDA
FERRERIA
(CURADOR(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2278589-27.2019.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Agravante: CECÍLIA APARECIDA FERREIRA
Agravada: BENEDITA CONSTANTE
Juiz: Dr. Marcus Vinicius Bachiega
Voto n. 21.321
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão
que indeferiu pedido de realização de perícia médica na
Comarca em que reside a interditanda. Agravante que é
beneficiária da gratuidade de Justiça, deferida por esta
Câmara em agravo anterior. Curatelada, já idosa, que sofre de
moléstias que dificultam o deslocamento para a outra cidade.
Perícia que se deve realizar no Município da interditanda, se
possível, em órgão público. Sendo o caso de realização de
perícia particular, os honorários periciais devem ser
suportados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP,
criado pela Lei Estadual n. 16.428/17. Decisão revista. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão (fls. 123 e 130 da origem) que, em ação de interdição,
indeferiu pedido de realização de perícia médica na Comarca em que reside a
interditanda. Sustenta a curadora, em sua irresignação, que a interditanda é
acometida por sérias doenças, tendo dificuldades inclusive para se deslocar à
farmácia e agência bancária próximas. Afirma, assim, que ela não possui
condições de se dirigir a outra cidade para a realização de perícia médica.
Alega que, narrado este quadro ao MM. Juízo a quo, foi mantida a perícia na
cidade de Bauru. Assevera que a interditanda recebe aposentadoria de pouco
mais de seiscentos reais, assim o que a impede de arcar com os custos
indicados na decisão agravada, para perícia particular. Requer, por tudo isso,
seja admitida a realização da perícia na cidade de Botucatu, e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
3
gratuita.
O recurso foi regularmente processado, tendo
a Procuradoria de Justiça opinado pelo seu provimento (fls. 45/49).
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
Tem-se na origem de ação de interdição de
Benedita Constante. Inicialmente indeferido o benefício da gratuidade
requerido pela autora, ele foi depois concedido por esta Câmara (AI
2227279-79.2019.8.26.0000, j. 12/11/2019), sob os seguintes fundamentos:
“Os documentos de fls. 9 e seguintes, em que
se baseou a decisão agravada, indicam que a agravante é aposentada e
recebe rendimentos líquidos de menos de três mil reais. Já daí se indefere
não se colher indício a militar contra a presunção de necessidade que
favorece a recorrente. Menos ainda de sorte a se olvidar, antes do
indeferimento, a regra do artigo 99, par. 2o, do CPC.
Sucede que, além disso, a recorrente é a
autora de pedido de interdição da prima, com quem diz ter sido criada e,
mais, cujas despesas afirma vir suportando, diante de todos os males que a
afligem. Assevera que a interditanda recebia também pensão suspensa pelo
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
4
Tal o quadro que, segundo se entende,
justifica a concessão do benefício, tanto mais a permitir seguimento a feito
protetivo de pessoa alegadamente portadora de deficiência.”

Anotado, então, na origem, o deferimento da
gratuidade, determinou-se a realização de perícia médica para aferição do
estado de saúde físico e mental da interditanda. Na ocasião, definiu-se que a
perícia seria realizada pelo IMESC (fls. 92/96).
Sucede que a perícia se deliberou não no
Município de Botucatu, em que reside a interditanda, mas no Município de
Bauru, no qual estão sendo centralizadas as perícias do IMESC. A autora,
porém, narrou que a interditanda enfrenta muitas dificuldades para se
locomover, requerendo então que a prova se desse em sua residência (fls. 122
da origem).
O MM. Juízo a quo, contudo, na decisão
agravada, indeferiu o pedido, justificando que o IMESC centralizou, como se
viu, as perícias na cidade de Botucatu. Autorizou o Juízo, de toda forma, que
a perícia se fizesse de forma particular, arcando a autora com os honorários
do perito, arbitrados em R$ 500,00 (fls. 123 da origem).
A interditanta, todavia, e como era de se
esperar, não compareceu à perícia em Bauru, conforme comunicação enviada
pelo IMESC (fls. 145 da origem), tanto mais se realmente ponderáveis as
dificuldades narradas de locomoção, a qual pode, inclusive, prejudicar a
saúde já debilitada da interditanta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
5
Narra-se na inicial quadro de Mal de
Alzheimer, demência, desnutrição, problemas respiratórios e incontinência
urinária. Tal o que se pode, em boa medida, extrair dos receituários juntados a
fls. 22/29 do instrumento, posto que produzidos unilateralmente, enquanto
não realizada a perícia.
De outro lado, aponta-se que a interditanda, já
idosa, recebe benefício previdenciário da ordem de seiscentos reais. A autora,
como se asseverou no acórdão que lhe deferiu a gratuidade (AI
2227279-79.2019.8.26.0000, j. 12/11/2019), tem rendimentos de menos de
três mil reais, de todo modo vertidos, em boa medida, às despesas da
interditanda.
Destarte, também não parece razoável exigir
que a interditanda ou sua curadora provisória, beneficiária da gratuidade,
arquem com valor de perícia particular, para que ela ocorra no local de sua
residência e no que é a Comarca de trâmite do feito, portanto a fim de que se
cumpra a regra geral sobre o lugar da perícia.
E ainda acode a sugestão da Procuradoria de
Justiça a que a perícia se realize no hospital universitário situado no
Município (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP),
assim o que vai ao encontro do art. 95, par. 3o, inciso I do CPC. Cabe,
portanto, ao MM. Juízo a quo averiguar a possibilidade, junto ao referido
hospital, de realização da perícia no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
6
Acaso não havida, porém, alternativa que não
a realização da perícia particular, reitera-se que inviável a imposição, à
autora, dos honorários periciais.
Como é sabido, conferida a gratuidade à
agravante, sua extensão não se há de tomar de modo limitativo, reduzido às
taxas judiciais, mas deve abranger também as despesas periciais, nos exatos
termos do artigo 3o, inciso V, da Lei 1.060/50. E isto porque o intuito da
própria legislação é o de possibilitar o mais amplo acesso à Justiça àqueles
em dificuldades econômicas.
Não por outro motivo é que, ainda na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da Deliberação no 92,
de 29 de agosto de 2008, regula a forma de pagamento dos peritos que atuem
em processos em que o assistido deva patrocinar a prova técnica.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
PAGAMENTO
PELO
ENTE
ESTATAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As despesas pessoais e materiais necessárias para a
realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de
que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como
não se pode exigir do perito a realização do serviço
gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
7
caso de ser o beneficiário, pelo Estado, a quem é conferida a
obrigação de prestação de assistência judiciária aos
necessitados. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1223520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/09/2010, DJe
11/10/2010)
Do mesmo modo, de resto, que quanto aos
honorários: STJ, REsp 1245684/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 16/09/2011; REsp
1116139/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
03/09/2009, DJe 14/10/2009; REsp 435448/MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 206.
Também é entendimento deste Tribunal que a
gratuidade alcança as despesas da perícia: AI 0584209-93.2010.8.26.0000,
Relator Rui Cascaldi, j. 26/04/2011; AI 0255392-92.2010.8.26.0000,
Relator Rui Cascaldi, j. 30/11/2010; AI 0284344-18.2009.8.26.0000,
Relator De Santi Ribeiro, j. 09/03/2010; AI 0048323-61.2008.8.26.0000,
Relator Elliot Akel, j. 03/02/2009; AI 9064050-04.2008.8.26.0000, Relator
Elliot Akel, j. 19/08/2008.
Certo que, com a entrada em vigor do Código
de Processo Civil de 2015, vedou-se expressamente a utilização de recursos
do fundo de custeio da Defensoria para o pagamento de honorários (art. 95,
par. 5o do CPC). Tanto que, em seguida, foi editada a Lei Estadual n.
16.428/17, que criou o Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP,
vinculado ao executivo estadual, com a finalidade, justamente, de custear as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
8
perícias em favor de partes beneficiárias da gratuidade. Veja-se, nessa senda,
o art. 2o da referida lei:
“Art. 2o. O FEP tem como objetivo promover,
nos limites estabelecidos na presente lei, o custeio de perícias e avaliações
médico-legais, psiquiátricas e de investigações de vínculo genético por meio
de identificação de polimorfismos de DNA “inter vivos” e “post mortem”, em
processos da competência da Justiça Comum Estadual envolvendo partes
beneficiárias da justiça gratuita.”
Pois, desde a edição da referida lei, cabe ao
referido Fundo arcar com os gastos das perícias em favor de beneficiários da
gratuidade, de resto conforme vem se decidindo nesta Câmara: AI n.
2087695-65.2017.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 25/07/2017;
AI n. 2250811-19.2018.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
01/02/2019; AI n. 2123575-50.2019.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 18/07/2019; AI n. 2147678-92.2017.8.26.0000, rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 09/11/2017.
Calham,
a
propósito,
as
ponderações
externadas no último precedente citado, em que se explicita, justamente, que
não cabe mais ao fundo ligado à Defensoria arcar com tais custos:
“Por outro lado, tem dose de razão o
agravante ao afirmar que, na condição de beneficiário da gratuidade
processual, faz jus ao custeio das provas exigidas ao regular processamento
da demanda. Veda expressamente o CPC/2015 a utilização de recursos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278589-27.2019.8.26.0000 -Voto no 21.321
9
Fundo de custeio da Defensoria Pública para pagamento de perícias, quando
o custeio recai sobre beneficiário da justiça gratuita (CPC/2015, art. 95, §
5o). Não foi por outra razão que foi sancionada no dia 29 de maio de 2.017 a
Lei Estadual no 16.428/2017, que cria o Fundo Especial de Custeio de
Perícias (FEP). O Fundo Especial de Custeio de Perícias tem justamente o
intuito de promover o custeio de perícias em processos da competência da
Justiça Comum Estadual, envolvendo partes beneficiárias da justiça
gratuita.”
Enfim, por tudo isso, o recurso merece
acolhida, a fim de que a perícia médica se realize no município em que reside
a interditanda. Não sendo possível a produção da prova no hospital público
indicado pela Procuradoria, os custos da perícia particular devem ser
suportados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator